Tribunal: TJMT
Processo: 1005811-34.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), OTONIBIO JUSTINO DOS SANTOS - CPF: 229.946.451-49 (RECORRIDO), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DO AUTOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DO DÉBITO POR SE TRATAR DE SERVIÇO PÚBLICO.

PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO NÃO PRODUZIDA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrita indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débitos no valor total de R$ 317,52 (trezentos e dezessete reais e cinquenta e dois centavos) inserido em 04/07/2019.

2.

Na espécie, vislumbra-se que o consumidor, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrente. Contudo, após a apresentação da defesa, com a informação do número da unidade consumidora e apresentação do histórico de utilização do serviço, o Recorrido se descurou de esclarecer nos autos acerca da UC que se encontrava sob a sua titularidade, bem como deixou de comprovar que já possuía outra UC cadastrada em seu nome na data em que os débitos negativados foram gerados.

3.

Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

4.

No caso
sub examine
, a empresa de energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência de uma UC no 2002259-6 que se encontrava sob a sua titularidade. Ora, tal indício de prova poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que o Recorrido comprovasse que possuía outra UC em seu nome na data dos débitos, entretanto, apresentou comprovante de residência na inicial em nome de terceiro que sequer comprovou vínculo.

5.

O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário, etc). Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica. Ademais, a concessionária Energisa, ora Recorrente, é a única fornecedora de energia elétrica do estado, de modo que a Recorrida, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta requerida.

6.

Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

7.

Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

8.

Sentença reformada.

9.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrita indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débitos no valor total de R$ 317,52 (trezentos e dezessete reais e cinquenta e dois centavos) inserido em 04/07/2019.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e condenação da empresa Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A na obrigação de fazer consistente na exclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, a empresa Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões, a Recorrido
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021